Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia anteriormente fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo à apelação formulado diretamente na petição recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por conduta do juízo de origem; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a redução dos alimentos fixados anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois consta dos autos a tentativa de conciliação realizada na audiência, e não há qualquer comprovação de parcialidade judicial ou de indeferimento indevido de provas essenciais, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base no livre convencimento motivado do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. A revisão dos alimentos exige prova da alteração na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC, o que não foi demonstrado pelo apelante, que não logrou comprovar redução substancial de sua renda ou incapacidade laborativa, sendo presumida sua aptidão para o trabalho pela continuidade do exercício da profissão de educador físico e pela manutenção de microempresa.
6. As necessidades dos alimentandos, por serem menores impúberes, são presumidas e devem ser protegidas com base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, não se verificando elementos suficientes para justificar a redução do valor originalmente fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, sob pena de não conhecimento. 2. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo processual concreto, não se configurando quando o magistrado aprecia motivadamente as provas nos autos e julga a causa de forma antecipada. 3. A redução da pensão alimentícia depende da comprovação de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.